Tribunal: STF
Processo: ARE 1312867
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DA PROCURADORIA DO ESTADO. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE CAUSÍDICO. CONDENAÇÃO. PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - Refutar as conclusões a que chegou ao Tribunal de origem no sentido de que há lastro probatório idôneo à manutenção da decisão condenatória encontra óbice no enunciado 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior. 
    II - ´[...] a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie´ (AgRg no RHC n. 109.459/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/2/2020).
    III - No caso, além de inexistir mácula processual porquanto houve intimação do órgão ao qual estava a referida Procuradora do Estado vinculada, está-se diante de diminuição da reprimenda imposta em primeiro grau, o que denota a ausência de prejuízo ao ora agravante. 
    IV - ´O interrogatório, no período anterior à Lei 10.792/2003, era entendido como ato personalíssimo do magistrado, não se submetendo ao princípio do contraditório, o que inviabilizava a intervenção da acusação ou da defesa, motivo pelo qual a ausência de defensor não implica qualquer nulidade´ (HC n. 301.272/SP, Quinta Turma, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 13/11/2014).
    V - Agravo regimental desprovido”. (págs. 140 e 141 do documento eletrônico 2).
    Não houve a interposição de embargos de declaração.
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LV, LXIII e LXXIV; 93, IX e 133, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido. 
    Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Na mesma linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    No tocante à ausência da presença da defesa técnica no interrogatório, o Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “No caso em apreço, além de inexistir mácula processual porquanto houve intimação do órgão ao qual estava a referida Procuradora do Estado vinculada (e-STJ fl. 221 do apenso 1), está-se diante de diminuição da reprimenda imposta em primeiro grau. Isso, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, denota benefício ao ora agravante e não prejuízo. 
    Por fim, destaco que, aos olhos deste relator, não havia mácula na realização do interrogatório, antes do advento da Lei n. 10.792/2003, a qual consagrou o referido ato como meio primordialmente de defesa”. (pág. 148 do documento eletrônico 2). 
    Observo que é inadmissível o recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Nesse sentido, dentre outros, cito os seguintes precedentes: 
    ”DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL DISCUTIDA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CABIMENTO. 
    1. O Plenário desta Corte já decidiu ser inviável o recurso extraordinário que, interposto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial, suscita as mesmas questões constitucionais debatidas na instância ordinária. Precedentes. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (AI 667.622-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 
    1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 985.300-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin). 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes.
     2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 827.612-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2021.
                 Ministro Ricardo Lewandowski 
          Relator